Tribunal: TJES
Processo: 5015085-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015085-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZENILDO FERREIRA FRANCISCO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015085-39.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ZENILDO FERREIRA FRANCISCO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART.
129, §
13
º, DO CÓDIGO PENAL)

CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. VÍTIMA EX-COMPANHEIRA. RÉU
QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO DE MESMA NATUREZA .
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA LEGITIMADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 12-C DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente revela-se necessária diante do claro risco que sua liberdade acarreta à vida da vítima, haja vista que esta sofrera agressões anteriores. Não fosse o bastante, o paciente possui outra ação penal por delito de ameaça, demonstrando-se, assim, recalcitrante em delitos praticados em contexto de violência doméstica.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015085-39.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ZENILDO FERREIRA FRANCISCO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ZENILDO FERREIRA FRANCISCO

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO D
A
2ª
VARA
CRIMINAL DE
ARACRUZ
,
por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo tombado sob nº 0001925-14.2023.8.08.0006, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13º e art. 311, ambos do Código Penal.

Após analisar detidamente os autos, não vejo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado pelo E. Des. Helimar Pinto.

De acordo com os documentos colacionados pela defesa, o paciente, no dia 17.9.2023, desferiu socos no rosto e puxões de cabelo em sua companheira Ana Paula, a qual acionou a polícia militar. A vítima ainda narrou que, após ser agredida, o paciente foi ao seu encalço com um facão ameaçando matá-la. No momento em que fora preso em flagrante pelos policiais militares, o paciente passou a xingá-los e dizer que poderia ser preso, porém voltaria para matar a vítima.

Diante de tais fatos, fora decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, mediante os seguintes fundamentos:

“(...) Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) processo n.º 0005723- 42.2007.8.08.0006, arquivado, tendo sido condenado diante da prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10826/03, processo de execução n.º 0015703-76.2008.8.08.0006, sentença transitada em julgado em 24/09/2008, extinção da pena por prescrição da pretensão executória em 06/11/2018; 01 (um) termo circunstanciado n.º 0002373-41.2010.8.08.0006, arquivado. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 e 313, inciso III do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, considerando que se trata de crime vivenciado no contexto de violência doméstica, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado ZENILDO FERREIRA FRANCISCO em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 16/09/2031, considerando o prazo prescricional. (...)”

Nas informações prestadas, a apontada autoridade coatora informou que a denúncia fora recebida na data de 18.01.2024, oportunidade na qual enfatizou a necessidade da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“Convém registrar que a prisão preventiva do paciente encontra fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os documentos constantes no ID 34294966. O periculum libertatis restou demonstrado pela necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao E-Jud, foi verificado que o paciente foi condenado na ação penal nº 0005723-42.2007.8.08.0006, pelo crime do artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03. Também foi verificado que o acusado respondeu ao termo circunstanciado nº 0003096-60.2010.8.08.0006, pelo crime do artigo 147 do Código Penal. Às fls. 31 do ID 34294966, foi verificado que o paciente possui passagem pela polícia.”

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos:

§ 2º“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Deste modo, a prisão preventiva do paciente é cabível diante do risco à integridade física da ofendida,
com base no art. 12, §2º, da Lei nº 11.340/06
, tratado pela apontada autoridade coatora como risco à ordem pública.

Além de cabível, tenho que
a prisão preventiva
, neste instante, revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima, haja vista que essa sofrera agressões anteriores. Não fosse o bastante, o paciente possui outra ação penal por delito de ameaça, demonstrando-se, assim, recalcitrante em delitos praticados em contexto de violência doméstica.

Desse modo, observa-se que o
periculum libertatis
decorre do risco atual de a vítima ser novamente agredida ou, pior ainda, morta pelo paciente, haja vista que, pela forma agressiva com que aparentemente se comportou, não é leviano supor estarmos diante de pessoa capaz de causar novos danos à ofendida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DENEGO A ORDEM.